Tribunal: TJMT
Processo: 1006787-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos, etc...
Em razão da cessão de crédito, tendo como Cedente o BANCO PINE S/A (Agravado) e como Cessionária a empresa AMARANTO PARTICIPAÇÕES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS LTDA, conforme demonstrado no ID. Num. Num. 39235491, em que se aperfeiçoou o Termo de Confirmação de Cessão de Crédito contra a Agravante TAUÁ BIODIESEL S/A, decorrente da CCB 0055/16, de 15/8/2016, D E F I R O o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias para a análise dos autos, devendo-se, ainda, haver a substituição do polo, com a inclusão da CESSIONÁRIA como Agravada neste recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator